Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017882-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUZA GOMES - CPF: 060.460.261-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTALDO RAMIREZ MARCOS ANTONIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
ALTAMENTE REPROVÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA A VIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERMANÊNCIA FORAGIDA POR SEIS MESES. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INCOMPATIBILIDADE COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 25 de fevereiro de 2026, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente no desferimento de cinco golpes de faca em regiões vitais (rosto, pescoço e tórax) de vítima desconhecida, por motivo fútil — mera impaciência com a demora no uso do banheiro de um estabelecimento comercial em Juruena/MT. A defesa sustenta: (i) ausência de risco à instrução criminal, em razão da mudança de domicílio da vítima; (ii) ausência de fuga, pois o paciente teria trabalhado como diarista no período em que esteve sem ser capturado; (iii) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) ocorrência de legítima defesa. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a mudança de domicílio da vítima afasta o fundamento da conveniência da instrução criminal que embasou o decreto prisional; (ii) estabelecer se a alegação de atividade laborativa durante o período de vigência do mandado de prisão descaracteriza a fuga do distrito da culpa para fins de aplicação da lei penal; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes e adequadas diante da gravidade concreta do delito, da reincidência específica e dos riscos processuais identificados; e (iv) verificar se a tese de legítima defesa, suscitada pela defesa, é compatível com a cognição sumária do habeas corpus e apta a afastar os requisitos da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado está incontroversamente demonstrada por laudo de exame de lesões corporais que atesta cinco ferimentos perfurocortantes em regiões de altíssima letalidade anatômica — pescoço, face, região cervical e tórax/abdômen —, com extensões entre 6 e 12 centímetros, cuja gravidade exigiu intervenção cirúrgica de emergência e administração de sulfato de morfina.

Os indícios de autoria são robustos e convergentes, amparados em: reconhecimento fotográfico realizado pela vítima; reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha presencial Maike Souza Piao, com declaração de plena e absoluta certeza; confissão extrajudicial do próprio paciente em áudios de WhatsApp, nos quais afirma expressamente ter sido o autor do crime; e depoimento do irmão do paciente, Romário de Souza Gomes, que apresentou espontaneamente as provas confessionais à autoridade policial.

A garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta — ataque de inopino com arma branca em local público, com cinco golpes em regiões vitais, por motivo absolutamente fútil —, que revela periculosidade social acentuada e profundo desvalor pela vida humana, incompatíveis com a liberdade provisória do paciente.

A reincidência específica do paciente em crime da mesma natureza — tentativa de homicídio com idêntico modus operandi (golpes de faca), objeto da Ação Penal nº 0000328-82.2016.8.11.0099, em trâmite na Vara Única de Cotriguaçu/MT —, evidencia contumácia delitiva e risco concreto e real de reiteração criminosa, reforçando a necessidade da segregação cautelar para proteção da ordem pública.

A conveniência da instrução criminal subsiste independentemente da eventual mudança de domicílio da vítima, pois o risco de intimidação alcança também a testemunha presencial Maike Souza Piao, residente na comarca, e o irmão do paciente, Romário de Souza Gomes, detentor das provas confessionais, além de potenciais comunitários, diante dos indícios de vinculação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal está demonstrada pela fuga imediata do local do crime — com salto sobre o balcão do estabelecimento —, pela ocultação da arma, pela lavagem das roupas utilizadas e pela permanência foragida por aproximadamente seis meses após a decretação da prisão preventiva em 19 de novembro de 2025, sendo insuficiente a alegação de atividade laborativa para descaracterizar a evasão deliberada do distrito da culpa.

A tese de legítima defesa não se sustenta em cognição sumária, pois: a vítima declarou ter sido surpreendida ao abrir a porta do banheiro, sem qualquer provocação prévia; a testemunha presencial não relatou agressão anterior da vítima ao paciente; o desferimento de cinco golpes em regiões vitais é desproporcional a qualquer suposta agressão inicial; o paciente fugiu imediatamente, ocultou a arma e lavou as roupas, condutas incompatíveis com quem age amparado por excludente de ilicitude; e a análise da tese demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, incluindo a monitoração eletrônica, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da extrema gravidade do delito, da reincidência específica, da fuga prolongada e dos indícios de vinculação a organização criminosa, não sendo capazes de acautelar satisfatoriamente a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa, vínculos familiares e atividade laborativa — não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e idôneos que justificam a segregação cautelar, conforme o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O decreto prisional ostenta plena contemporaneidade, tendo sido reanalisado e mantido em audiência de custódia realizada em 25 de fevereiro de 2026 e, novamente, por ocasião do recebimento da denúncia em 17 de abril de 2026, em estrita observância ao prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, em consonância com o parecer da 32ª Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando fundamentada na gravidade concreta do delito de tentativa de homicídio qualificado, evidenciada pelo
modus operandi
altamente reprovável — múltiplos golpes de faca em regiões vitais, por motivo fútil —, aliada à reincidência específica do agente em crime da mesma natureza.

A mudança de domicílio da vítima não afasta o fundamento da conveniência da instrução criminal quando subsistem outros riscos concretos de intimidação, notadamente em relação a testemunhas presenciais residentes na comarca e a pessoas detentoras de provas confessionais.

A permanência foragida por meses após a decretação da prisão preventiva, ainda que o agente alegue ter exercido atividade laborativa no período, configura evasão deliberada do distrito da culpa apta a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

A tese de legítima defesa, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, não é apta a afastar os requisitos da prisão preventiva, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas quando a gravidade concreta do delito, a reincidência específica, a fuga prolongada e os indícios de vinculação a organização criminosa indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agente.

As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
RODRIGO DE SOUZA GOMES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Consta dos autos que, na madrugada do dia
24 de agosto de 2025
, por volta de 01h10min, no Bar LT Rancho Sertanejo, situado na Avenida 04 de Julho, nº 65, Bairro Vila Nova, município de Juruena/MT, o paciente
RODRIGO DE SOUZA GOMES
teria desferido
cinco golpes de faca
contra a vítima
CRISTALDO RAMIREZ MARCOS ANTONIO
, cidadão paraguaio, de 25 anos, trabalhador do Frigorífico BMG, atingindo-o nas regiões do rosto, pescoço e tórax — todas de elevada letalidade anatômica —, motivado, segundo as investigações, pela mera impaciência com a demora da vítima na utilização do sanitário do estabelecimento.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Juruena, onde recebeu atendimento de emergência, com realização de suturas cirúrgicas e administração de medicamentos de alta complexidade, incluindo sulfato de morfina, em razão da gravidade dos ferimentos. Sobreviveu ao ataque por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Inconformada, a impetrante ajuizou o presente
habeas corpus
, sustentando, em síntese:

1.

Ausência de risco à instrução criminal
: a vítima não mais reside no município de Cotriguaçu/MT, o que esvaziaria o fundamento da conveniência da instrução criminal;

2.

Ausência de fuga
: o paciente teria trabalhado como diarista entre setembro e novembro de 2025, juntando declaração de prestação de serviços firmada por Rivaldo Rodrigues Ribeiro;

3.

Cabimento de medidas cautelares diversas
: a monitoração eletrônica, a proibição de contato com a vítima e o recolhimento domiciliar noturno seriam suficientes para acautelar a ordem pública;

4.

Tese de legítima defesa
: alega que o paciente foi atacado primeiro pela vítima, que portava um canivete, e apenas revidou para se defender.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional e a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Relator, que, em cognição sumária, não vislumbrou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, consignando que a decisão estava adequadamente fundamentada em elementos concretos, que a tese de legítima defesa não se sustentava
prima facie
e que as medidas alternativas eram insuficientes diante da gravidade, reincidência e riscos processuais.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (id. 364744050), confirmando os termos das decisões proferidas e a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem o
habeas corpus
, assim sintetizando: (Id. 367545876)

SÍNTESE MINISTERIAL: “
HABEAS CORPUS
– PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - INSURGÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL POR MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO ACOLHIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
VIOLENTO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. DO CABIMENTO E DOS LIMITES COGNITIVOS DO
HABEAS CORPUS

O
habeas corpus
é remédio constitucional de cognição sumária, destinado a sanar ilegalidade manifesta ou abuso de poder que importe em coação ilegal à liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 647 e 648 do CPP). Não se presta à análise aprofundada de provas, ao exame de teses que demandem dilação probatória, nem à substituição do juízo natural na valoração dos elementos de convicção colhidos na instrução.

No caso em exame, a impetrante pretende, em essência, a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a suficiência de medidas cautelares diversas. Contudo, como se demonstrará, a decisão impugnada está lastreada em
fundamentação concreta, idônea e contemporânea
, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.

II. DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

II.1. Da Condição de Admissibilidade (Art. 313, I, do CPP)

O paciente é acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal —
tentativa de homicídio qualificado
—, delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que satisfaz plenamente a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

II.2. Do
Fumus Comissi Delicti

A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se
robustamente demonstrados
nos autos, conforme se extrai dos seguintes elementos:

a) Quanto à materialidade:

O
Laudo de Exame de Lesões Corporais
, elaborado pelo médico, atesta a existência de
cinco ferimentos perfurocortantes
em regiões de altíssima letalidade anatômica, assim distribuídos:

Topografia da Lesão: 2 Região do Pescoço (8 cm cada); 1 Região da Face (6 cm); 1 Região Cervical 10 cm; 1 Região do Tórax/Abdômen (12 cm).

O relatório policial destaca que
"ferimentos na região cervical e do pescoço, medindo entre 8 e 10 centímetros de extensão, colocam em risco imediato estruturas vasculares calibrosas (artérias carótidas e veias jugulares), bem como a via aérea (traqueia). Um ferimento de 12 centímetros na região tóraco-abdominal possui potencial para perfurar a cavidade pleural, os pulmões, o coração ou órgãos parenquimatosos do abdômen superior"
.

A gravidade do quadro clínico foi tamanha que o protocolo de atendimento médico incluiu a administração de
sulfato de morfina
— analgésico opioide de uso restrito, indicador irrefutável do nível de sofrimento imposto à vítima.

b) Quanto aos indícios de autoria:

Os indícios de autoria são
múltiplos, convergentes e robustos
:

1) Reconhecimento fotográfico pela vítima:
A vítima, em seu Termo de Declaração, descreveu o agressor como
"alto, magro, moreno e com barba"
e, ao ser submetida ao procedimento formal de reconhecimento fotográfico, apontou o paciente como autor do crime.

2) Reconhecimento fotográfico pela testemunha:
O segurança MAIKE SOUZA PIAO, em seu Termo de Depoimento nº 2025.8.194205, declarou ter visto o suspeito fugindo do estabelecimento, descrevendo-o como
"alto, moreno, estava usando boné, calça jeans, bonita e tinha um bigode ralo e barba comprida"
, e, ao ser submetido ao mesmo procedimento de reconhecimento fotográfico, apontou o paciente
"com plena e absoluta certeza"
como o autor do delito.

A convergência absoluta dos dois reconhecimentos fotográficos independentes, realizados com observância das formalidades do art. 226 do CPP, afasta qualquer margem para tese de falha de memória ou confusão de identidades.

3) Confissão extrajudicial:
Os áudios de WhatsApp transcritos nos autos revelam que o próprio paciente admitiu a autoria do crime. Em um dos áudios, o Falante 1 — identificado como o paciente — afirma expressamente:

"Eu falei lá que foi eu, foi o Rodrigo mesmo que fiz essa porra aí."

Em outro áudio, acrescenta:

"Eu tô, corto o braço, desarmei o cara e tinha para cheira nele."

E ainda:

"Vou mostrar aí, tem até o corte aí, ó, que eu levei no braço aí, ó. Eu desarmei o cara e meti a peixeira nele, o cara não se grudava, desarmei o cara e meti a faca nele também."

Tais declarações, ainda que o paciente tente recontextualizá-las como narrativa de legítima defesa, constituem
confissão extrajudicial
da autoria dos fatos.

4) Depoimento do irmão:
ROMÁRIO DE SOUZA GOMES, irmão do paciente, compareceu espontaneamente à delegacia e apresentou os referidos áudios, declarando que
"o verdadeiro autor seria seu outro irmão, RODRIGO DE SOUZA GOMES, o qual possui as características mencionadas pelas testemunhas e, inclusive, teria confessado a autoria do crime em áudios e vídeo (WhatsApp), já anexados aos autos"
.

5) Fuga do local:
O paciente evadiu-se do estabelecimento saltando o balcão de atendimento, sendo perseguido por populares, e permaneceu foragido por aproximadamente seis meses, sendo capturado apenas em 25 de fevereiro de 2026.

Diante desse quadro probatório, é inegável a presença do
fumus comissi delicti
, conforme reconhecido pela autoridade coatora na decisão de recebimento da denúncia:

"A materialidade é inconteste, devidamente provada pelos laudos médicos que descrevem ferimentos de 8 a 12 cm em regiões letais. Ademais, os indícios de autoria são robustos, amparados pelos reconhecimentos oculares e pela fuga do réu logo após o fato, saltando o balcão do estabelecimento para evitar o flagrante."

II.3. Do
Periculum Libertatis

A presença do
periculum libertatis
está igualmente demonstrada de forma concreta, sob os três fundamentos que embasaram o decreto prisional.

II.3.1. Da Garantia da Ordem Pública

A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se plenamente justificada pela conjugação de três fatores concretos:

a) Gravidade concreta do delito e modus operandi:

O crime em tese praticado pelo paciente revela
elevadíssimo grau de reprovabilidade
. Trata-se de tentativa de homicídio qualificado praticada em local público, na presença de diversas pessoas, mediante o desferimento de
cinco golpes de faca em regiões vitais
de uma vítima completamente desconhecida, por motivo absolutamente fútil — a mera impaciência com a demora no uso do banheiro.

A Juíza de Direito, na decisão de recebimento da denúncia, bem sintetizou a gravidade da conduta:

"O réu, em tese, tentou ceifar a vida de um desconhecido por motivo fútil (impaciência na fila de um banheiro). O modus operandi — ataque de inopino com arma branca em local público — demonstra periculosidade social e desvalor acentuado pela vida humana."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:

"A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente."
(STJ - HC: 847857 PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15/10/2024)

b) Reincidência específica e periculosidade concreta:

O paciente
não é primário
. Consta de seus antecedentes criminais que responde a ação penal por tentativa de homicídio anterior (Autos nº 0000328-82.2016.8.11.0099, Vara Única de Cotriguaçu/MT), praticada com
idêntico modus operandi
— golpes de faca —, tendo cumprido prisão preventiva em 2016.

O Ministério Público, em sua manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação, destacou com precisão:

"O denunciado responde a ação penal por fato de extrema gravidade (0000328-82.2016.8.11.0099), igualmente suscetível de julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual, valendo-se de idêntico modus operandi — consistente em desferir sucessivos golpes de faca — tentou ceifar a vida de outra vítima (Carlos Centurião de Oliveira Júnior), não logrando êxito no intento apenas por circunstância alheia à sua vontade, consistente no fato da arma branca se quebrar no momento do fato. Tal reiteração delitiva evidencia não apenas a periculosidade concreta do agente, mas também seu evidente desprezo pela vida humana."

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento podem justificar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme se extrai do seguinte precedente:

"Estampada a periculosidade do paciente em razão do modus operandi empregado na prática delitiva (...), somada a sua reiteração delitiva (...), a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública."
(TJ-MT - HC: 1024913-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 07/02/2023)

c) Indícios de vinculação a organização criminosa:

O relatório de investigação policial consigna a existência de
"fortes boatos e comentários de que este e seus irmãos são pessoas violentas, possivelmente integrantes ou simpatizantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV)"
. Embora o paciente negue tal vinculação em seu interrogatório, os indícios constantes dos autos constituem elemento adicional a reforçar a necessidade da custódia cautelar.

II.3.2. Da Conveniência da Instrução Criminal

O argumento central da impetrante — de que a vítima não mais reside no município de Cotriguaçu/MT, o que esvaziaria o risco à instrução criminal —
não merece acolhimento
.

Primeiramente, não há nos autos
prova cabal
de que a vítima tenha se mudado definitivamente, tratando-se de mera alegação defensiva desacompanhada de qualquer documento comprobatório.

Em segundo lugar, ainda que a vítima tenha se ausentado temporariamente do município, ela
poderá retornar para depor
em juízo, sendo que a liberdade do paciente representaria risco concreto de intimidação.

Em terceiro lugar, e mais importante, o risco à instrução criminal
não se limita à vítima
. Como bem fundamentou a autoridade coatora na decisão que decretou a prisão preventiva:

"A liberdade do investigado representa risco à vítima, que o reconheceu; risco à testemunha Maike, que também o reconheceu; risco ao seu próprio irmão, que, em tese, dispõe de áudios no qual o indiciado confessa o crime; e potencial intimidação de comunitários, dada sua suposta vinculação criminosa."

A testemunha MAIKE SOUZA PIAO, que reconheceu o paciente com plena certeza,
reside na comarca
. O irmão ROMÁRIO DE SOUZA GOMES, que apresentou as provas confessionais, também pode ser coagido. A liberdade do paciente, diante de seu histórico de violência e dos indícios de vinculação criminosa, representa risco real e concreto à integridade do conjunto probatório.

O precedente do STJ invocado pela impetrante (HC 536995 BA) não se aplica ao caso, pois naquele julgado o decreto prisional não apontava elementos concretos de receio de perigo. No presente caso, ao contrário, a fundamentação é
concreta e específica
, lastreada em elementos fáticos objetivos.

II.3.3. Da Aplicação da Lei Penal

O paciente
permaneceu foragido por aproximadamente seis meses
após a prática do delito, sendo capturado apenas em 25 de fevereiro de 2026, quando o mandado de prisão expedido em 19 de novembro de 2025 foi finalmente cumprido.

A alegação defensiva de que o paciente não estava foragido, mas trabalhando como diarista, não afasta a conclusão de que ele
não se apresentou espontaneamente
à autoridade policial, não colaborou com as investigações e permaneceu em liberdade por meses após a decretação de sua prisão preventiva.

A declaração de prestação de serviços juntada pela defesa, firmada por Rivaldo Rodrigues Ribeiro, não comprova que o paciente estava à disposição da Justiça ou que não tinha ciência do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Ao contrário, o fato de ter lavado as roupas utilizadas no crime, escondido a arma e se evadido do local saltando o balcão do estabelecimento demonstra
consciência da ilicitude e intenção de se furtar à responsabilização penal
.

O
Enunciado Criminal nº 26 deste Tribunal de Justiça
é categórico:
"A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal."

III. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A impetrante pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de contato com a vítima e o recolhimento domiciliar noturno.

O pleito não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura"

(STJ - HC: 847857 PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15/10/2024).

No caso em exame, a conjugação dos seguintes fatores torna as medidas alternativas
manifestamente insuficientes
:

1.

Extrema gravidade do delito
: tentativa de homicídio qualificado com cinco golpes de faca em regiões vitais, por motivo fútil;

2.

Reincidência específica
: o paciente já responde a ação penal por tentativa de homicídio anterior com idêntico modus operandi;

3.

Fuga e permanência foragida
: o paciente evadiu-se do local do crime e permaneceu foragido por seis meses;

4.

Indícios de vinculação criminosa
: os elementos investigativos apontam para possível vínculo com organização criminosa;

5.

Risco concreto de intimidação de testemunhas
: a testemunha presencial reside na comarca e o irmão que apresentou as provas pode ser coagido.

Diante desse quadro, a monitoração eletrônica e as demais medidas do art. 319 do CPP mostram-se
inadequadas e insuficientes
para acautelar os bens jurídicos em risco, conforme fundamentou a autoridade coatora:

"As medidas elencadas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso, dada a natureza violenta do delito e o histórico criminal do agente."

IV. DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

A impetrante sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, alegando que foi atacado primeiro pela vítima, que portava um canivete.

A tese não se sustenta, sequer em cognição sumária, pelos seguintes fundamentos:

a)
A vítima, em seu depoimento, foi
categórica
ao afirmar que foi surpreendida ao abrir a porta do banheiro, sem qualquer provocação prévia, declarando que o agressor
"estava alterado e partiu para cima simplesmente porque estava demorando no banheiro"
;

b)
A testemunha MAIKE SOUZA PIAO
não relatou qualquer agressão prévia
da vítima ao paciente;

c)
O desferimento de
cinco golpes de faca em regiões vitais
(rosto, pescoço e tórax) é
desproporcional
a qualquer suposta agressão inicial com um canivete no braço, sendo incompatível com o exercício moderado da legítima defesa exigido pelo art. 25 do Código Penal;

d)
O paciente
fugiu imediatamente
após o crime, saltando o balcão do estabelecimento, conduta incompatível com quem age amparado por excludente de ilicitude;

e)
O paciente
escondeu a arma
e
lavou as roupas
utilizadas no crime, condutas que evidenciam consciência da ilicitude e tentativa de destruição de provas, incompatíveis com a postura de quem age em legítima defesa;

f)
O próprio paciente, em seus áudios confessionais, não menciona ter sido atacado primeiro, afirmando apenas:
"Eu desarmei o cara e meti a peixeira nele"
;

g)
O paciente admitiu em seu interrogatório que
"não sabe e possivelmente ele teria sido mandado para matá-lo"
, revelando que a suposta motivação da vítima é mera especulação sem qualquer amparo probatório.

Como bem consignou a autoridade coatora:

"A tese de legítima defesa invocada pela defesa exige dilação probatória e análise de mérito, não sendo cabível, neste momento processual, para revogar a custódia, diante da desproporcionalidade entre a suposta agressão e os 5 golpes de faca desferidos em regiões vitais."

A análise da tese de legítima defesa demanda
dilação probatória incompatível
com a cognição sumária do
habeas corpus
, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

V. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A impetrante alega que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e atividade laborativa, o que justificaria a revogação da prisão preventiva.

O argumento não prospera. O
Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
é expresso:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

"Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar." (STJ - HC: 847857 PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15/10/2024)

No caso em exame, os fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar são
abundantes e robustos
, não podendo ser afastados pela simples alegação de condições pessoais favoráveis.

VI. DA CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Registre-se, por fim, que a prisão preventiva do paciente foi
reanalisada e mantida
em múltiplas oportunidades:

·

Em
25 de fevereiro de 2026
, na audiência de custódia, pela Juíza Dra. Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro;

·

Em
17 de abril de 2026
, por ocasião do recebimento da denúncia, pela mesma magistrada, que expressamente indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa, em decisão fundamentada e contemporânea.

A decisão mais recente, proferida há menos de um mês da impetração do presente
habeas corpus
, reanalisou todos os fundamentos da custódia cautelar, concluindo pela persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, em estrita observância ao prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há, portanto, qualquer vício de contemporaneidade que pudesse justificar a concessão da ordem.

VII. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente
RODRIGO DE SOUZA GOMES
está
lastreada em fundamentação concreta, idônea e contemporânea
, calcada em elementos fáticos objetivos que demonstram:

·

A
gravidade concreta
do delito de tentativa de homicídio qualificado, com cinco golpes de faca em regiões vitais, por motivo fútil;

·

A
periculosidade concreta
do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela reincidência específica em crime da mesma natureza;

·

O
risco à instrução criminal
, diante da presença de testemunhas na comarca e da possibilidade de intimidação;

·

O
risco à aplicação da lei penal
, demonstrado pela fuga do local do crime e pela permanência foragida por seis meses;

·

A
insuficiência das medidas cautelares diversas
da prisão, diante da gravidade do delito e do histórico criminal do agente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, mantendo a prisão preventiva do paciente RODRIGO DE SOUZA GOMES, nos termos em que foi decretada e mantida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026